Tribunal: STF
Processo: RE 191346
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO:
PESSOA FÍSICA NÃO COMERCIANTE E NÃO EMPRESÁRIO: NÃO INCIDÊNCIA.
I. - Veículo importado por pessoa física, que não é
comerciante ou empresário, destinado ao uso próprio: não incidência
do ICMS. Precedente do STF: RE  203.075-DF, M. Corrêa p/acórdão,
Plenário, 05.08.98.
II. - R.E. conhecido e provido.